Tribunal: STF
Processo: HC 249231
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado por estupro de vulneráel.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.